Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735115-35.2024.8.07.0000 EXEQUENTE: IDOLINE ALVES EXECUTADO: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IDOLINE ALVES contra a decisão de ID 63381262, prolatada por este Relator: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sob essa perspectiva, passo a analisar a existência dessas condições no caso em questão, cuja controvérsia envolve o envio, pelo juízo singular, de novo ofício ao órgão onde o agravado é servidor público, para verificar se o pagamento do débito foi realizado integralmente. A agravante aponta haver recorrido do despacho, que segundo argumenta é uma decisão integrada pela decisão de embargos de declaração. Pois bem. No despacho de ID 202917798, observo inicialmente que há conteúdo decisório. Em razão disso, a exequente opôs embargos de declaração, que foram conhecidos, mas, no mérito, rejeitados, motivo pelo qual o juízo daqueles autos manteve integralmente a decisão contestada. O objeto do presente recurso refere-se ao indeferimento do pedido de expedição de novo ofício à Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de verificar se houve o depósito do mês de agosto de 2023 na conta bancária da exequente. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo singular consignou que é desnecessária a intervenção do juízo quando as informações podem ser acessadas pela parte exequente mediante consulta à sua conta bancária, bem como constatou um total de R$ 1.683,64 depositado na conta judicial vinculada aos autos de origem. No ofício enviado pela PCDF ao juízo daqueles autos consta que: “Informo que foi repassada a conta correta para depósito do referido desconto, de titularidade de Idoline Alves, após ter sido constatada rejeição de crédito; os dados foram alterados no sistema, de acordo com as informações da gerência da agência central da Caixa. Os valores das folhas de agosto a dezembro de 2023 foram depositados na referida conta. Informo também que, a partir da folha de março de 2024, foi incluída uma parcela remanescente, que ainda foi descontada nas folhas de abril e maio de 2024, totalizando com o que já havia sido creditado na conta de Idoline, o valor de R$ 5.011,00 (cinco mil e onze reais), depositado na conta judicial do BRB, AG. 155-4 conta 2370262006, conforme comprovantes.” ID 202303894. Informação corroborada pela planilha de ID 202306598. Constato também que, em despacho posterior ao protocolo deste agravo de instrumento, no dia 26/08/2024, o juízo a quo expediu alvará eletrônico referente à quantia depositada nos autos (R$ 1.683,64) em favor da exequente. Na mesma oportunidade, intimou a exequente a informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se o débito executado nos presentes autos foi integralmente quitado, sob pena de extinção da execução pelo pagamento (ID 208805093). Assim, a agravante tem a oportunidade de verificar detalhadamente sua conta bancária, além de poder informar se houve a quitação do débito no prazo determinado pelo juízo singular. Desse modo, não verifico neste momento processual perigo de dano. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. [...] (Destaques no original). Nos argumentos dos embargos, a parte recorrente afirmou que a decisão impugnada apresenta contradição. Alega que há contradição na decisão ora embargada, considerando que o juízo a quo, no ID 180270343, reconheceu a inexistência de depósito na conta da agravante no mês de agosto de 2023. Ressalta que comprovou a ausência do referido depósito e, apesar da PCDF sustentar o contrário, a agravante anexou extratos de vários meses, incluindo o de agosto/2023, onde fica evidente a inexistência do mencionado depósito. Argumenta que (in verbis): [...] Foi realizado um print do extrato do mês de agosto/2023, com data atualizada para se verificar que não houve nenhuma movimentação na conta, como se pode observar não houve pagamento no dito mês de nenhuma espécie, sendo assim como se poderia fazer o que o d. juízo a quo sugere em analisar os extratos da conta se o documento foi juntado e reconhecido pelo próprio juízo que não houve pagamento naquele mês. Quanto à contradição apontada, sustenta que, na decisão embargada, há o reconhecimento de que foi proferida decisão confirmando a inexistência de depósito em agosto. Além disso, pondera que está comprovada a alegação da agravante, bem como foi verificado que os ofícios enviados pela PCDF contêm informações falsas, tanto em relação aos meses de junho e julho de 2023, quanto em relação a agosto. Menciona ainda que, para afastar qualquer dúvida, a agravante anexou aos autos originários extratos referentes ao período de agosto a dezembro de 2024, e de janeiro a julho de 2024, demonstrando que não houve depósitos após novembro de 2023. Por fim, requereu o recebimento do recurso e o acolhimento para suprimento da contradição apresentada. Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado não se manifestou (ID 63815588). É o relatório. DECIDO. De início, registro que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, dessa forma conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o, da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que a recorrente pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada pela decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifou-se. Apesar da argumentação da embargante sobre a suposta contradição da decisão embargada em relação à decisão de ID 180270343, que determinou que fosse encaminhado ofício ao órgão pagador do executado (PCDF) para que se manifestasse sobre a petição do credor, tenho que a tese não merece prosperar. Explico. Na decisão de ID 180270343, o juízo a quo, assim se manifestou: Ao ID 180083460, o órgão empregador do executado informou que os valores referentes aos meses de junho e julho foram depositados em conta vinculada ao juízo, porém a partir da folha de pagamento de agosto o montante foi transferido diretamente à conta da exequente. Todavia, o credor, ao ID 180132745, informou que não recebeu em conta o desconto relativo ao mês de agosto, juntando extrato bancário que demonstra a inexistência do valor. Assim, oficie-se ao órgão pagador do executado (PCDF), para que se manifeste quanto à petição do credor. Instrua-se com os documentos de IDs 180132745 e 180132752. Atribuo força de ofício à decisão. Sem prejuízo, expeça-se alvará eletrônico dos valores depositados aos IDs 180083457 e 180083458 (R$ 1.683,64), em favor do exequente. Por fim, intime-se o credor para juntar planilha de débito atualizada, decotando os valores já recebidos, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Em decisão posterior (ID 184689420), o juízo de primeiro grau assim consignou: [...] Quanto ao mais, afirma a autora não ter recebido em sua conta bancária a quantia referente ao mês de agosto, entretanto há nos autos informação prestada pela Polícia Civil do Distrito Federal que tais valores foram devidamente transferidos para a conta bancária de Idoline Alves, CPF no 289.377.401-68, Caixa Econômica Federal, agência 027, conta poupança 773790872-1, com comprovante de depósito acostado ao ID 180083459. Enquanto, na decisão agravada de ID 202917798, o juízo singular se manifestou no seguinte sentido: [...] Indefiro o pedido de expedição de novo ofício à Polícia Civil do Distrito Federal ante a informação de que os valores foram devidamente encaminhados à conta do exequente após constatada a rejeição de crédito. Assim, desnecessária a intervenção deste juízo quando as informações podem ser acessadas pela parte exequente mediante consulta à sua conta bancária. [...] Quanto à contradição indicada pelo embargante que “na decisão embargada, há admissão que houve decisão reconhecendo a inexistência de depósito em agosto, há comprovação da alegação da Agravante, há também constatação de que os ofícios enviados pela PCDF possuem informações inverídicas, tanto em relação aos meses de junho, julho/2023 como também de agosto.” Compulsando os autos verifico que mencionei no relatório da decisão embargada que a agravante alegou que na decisão de ID 180270343 foi reconhecida a ausência de depósito referente a mês de agosto/2023. Pois bem. Dessa forma, entendo que não houve a contradição apontada, pois, na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de novo ofício à Polícia Civil do Distrito Federal, com base na informação constante dos autos de que os valores foram devidamente encaminhados à conta do exequente após a constatação da rejeição de crédito. Ademais, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, não identifiquei, naquele momento processual, a existência de perigo de dano. Isso porque, no ID 208805093, em despacho posterior ao protocolo do agravo de instrumento, o juízo a quo determinou a intimação da exequente, ora agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse se o débito executado nos presentes autos foi integralmente quitado, sob pena de extinção da execução por pagamento. Assim, a agravante teria a oportunidade de verificar detalhadamente sua conta bancária, além de poder informar se houve a quitação do débito no prazo determinado pelo juízo singular. Nesse contexto, observo que os argumentos trazidos pelo embargante traduzem mero inconformismo com o objetivo de rediscutir a controvérsia, não se prestando o presente recurso a esse fim. A decisão recorrida, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator